Tribunal: TJDFT
Processo: 0703261-25.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703261-25.2017.8.07.0014 RECORRENTE: CLÁUDIO LUIZ VASCONCELLOS VIEIRA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ELETRÔNICO. PROVA ESCRITA. EXTRATOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA MORA. DEMONSTRADA. ART. 373, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O magistrado, como destinatário da prova, forma o seu livre convencimento diante dos elementos de convicção produzidos nos autos, de maneira que, uma vez presentes os documentos suficientes ao seu convencimento de forma fundamentada, é passível o julgamento da demanda sem importar violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 2. A contratação de serviços bancários, muitas das vezes, está sendo realizada por meio eletrônico, e é de se considerar que haja uma evolução na forma de contratação, podendo-se considerar os extratos bancários com a transferência do valor contratado, bem como o demonstrativo das parcelas em aberto, como documentos legítimos ao ajuizamento de ação monitória, ainda que não firmado pessoalmente pelo obrigado, e desde que expressas as cláusulas contratuais. 3. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 6o do Código de Defesa do Consumidor, 373, inciso I, e 700, ambos do Código de Processo Civil, porque a não apresentação física do contrato de mútuo, além de violar a ampla defesa e o contraditório, autoriza a extinção da ação monitória sem resolução do mérito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas negativas de vigência aos artigos 6o do CDC, 373, inciso I, e 700, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 26607218 – Págs. 4/6 acerca da suficiência das provas produzidas e do cabimento da ação monitória, verbis: Por sua vez, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. Todavia, o magistrado, como destinatário da prova, forma o seu livre convencimento diante dos elementos de convicção produzidos nos autos, de maneira que, uma vez presentes os documentos suficientes ao seu convencimento de forma fundamentada, é passível o julgamento da demanda sem importar violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, estando presentes os elementos probatórios suficientes para solução e convencimento da lide, não se faz necessária a inversão do ônus da prova. (...) No caso concreto, a controvérsia cinge em verificar que se houve a efetiva relação contratual entre as partes – contrato de empréstimo eletrônico – e se o referido documento pode ser considerado como prova escrita para legitimação da ação monitória. Atualmente, a contratação de serviços bancários, muitas das vezes, está sendo realizada por meio eletrônico, e é de se considerar que haja uma evolução na forma de contratação, de maneira que é natural que o termo eletrônico não se torne expresso por meio de documentos. Pode-se considerar os extratos bancários com a transferência do valor contratado, bem como o demonstrativo das parcelas em aberto, como documentos legítimos ao ajuizamento de ação monitória, tendo em vista o aparelhamento da ação com documento escrito, ainda que não firmado pessoalmente pelo obrigado. (...) Assim, verificado que houve o contrato de empréstimo entre as partes com seu termo inicial e final, bem como com seus índices evidentes – ID. no 23741878 –, legítima a ação monitória, tendo em vista a prova escrita juntada, em obediência ao art. 700, do CPC. Igualmente, pelo extrato bancário – ID. no 23741815 –, percebe-se a utilização do valor do empréstimo pelo Apelante sem apresentar qualquer impugnação, ressaltando-se que o acesso ao valor em conta necessita de autorização por meio de senha pessoal e intransferível. Com efeito, observa-se que o Apelado cumpriu com seu ônus probatório de provar fato constitutivo de seu direito, de maneira que o Apelante não apresentou provas capazes de refutar os documentos do pedido monitório, assim como não demonstrou o pagamento do débito, tal qual determina o art. 373, inciso II, do CPC. (...) Portanto, acertada a r. sentença ao conhecer a legitimidade do contrato eletrônico de mútuo entabulado entre as partes e constituir o título executivo judicial para execução das parcelas inadimplentes. Assim, a alteração do entendimento do tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame dos termos do contrato de empréstimo eletrônico e do quadro fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015